Tribunal: TJMT
Processo: 1003038-08.2024.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003038-08.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), LUCIANA DOS SANTOS BALEM - CPF: 037.812.691-16 (APELANTE), REGINALDO APARECIDO PAGOTI registrado(a) civilmente como STEFANI RENATA MARTYRES PAGOTI - CPF: 107.422.689-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA POR EMISSÃO DE BOLETO COM VENCIMENTO POSTERIOR À APREENSÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ABUSIVIDADE
CONSTATADA.
TARIFA DE AVALIAÇÃO SEM SERVIÇO EFETIVO. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA.
RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADES EVIDENCIADAS. CONTRATO REVISADO. SENTENÇA REFORMADA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por devedora fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão proposta por instituição financeira, consolidando a propriedade e posse plena do veículo em favor do credor fiduciário. A apelante busca a nulidade da consolidação da propriedade, com restituição do veículo, alegando inexistência de constituição válida em mora e abusividade de encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a emissão de boleto com vencimento futuro descaracteriza a mora que fundamentou a ação de busca e apreensão;

(
ii
) estabelecer se é abusiva a capitalização diária dos juros moratórios prevista no contrato;

(
iii
) verificar a legalidade da cobrança de tarifas administrativas, especialmente a de avaliação do bem;

(
iv
) determinar se a inclusão do seguro no financiamento configura prática abusiva de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emissão de boleto bancário com vencimento posterior à notificação extrajudicial e anterior à apreensão cria legítima expectativa de adimplemento e caracteriza comportamento contraditório do credor, em violação à boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
), afastando a mora.

A capitalização diária de juros moratórios onera excessivamente o consumidor e viola o dever de informação, sendo admitida apenas a capitalização mensal, conforme entendimento do STJ.

A cobrança de tarifa de avaliação do bem é válida apenas se houver comprovação de prestação do serviço; inexistindo prova, como no caso, revela-se abusiva e indevida.

A cobrança de tarifa de cadastro é permitida apenas no início da relação contratual e em valores dentro da média de mercado, sendo mantida neste caso.

A imposição de seguro sem opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972/STJ, impondo a exclusão da cláusula contratual e a restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A emissão de boleto com vencimento posterior à notificação e anterior à apreensão descaracteriza a mora do devedor em contrato de alienação fiduciária.

A capitalização diária de juros moratórios é abusiva, admitindo-se apenas a periodicidade mensal.

A tarifa de avaliação do bem é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

A tarifa de cadastro é válida se cobrada apenas no início do relacionamento contratual e em valor compatível com o mercado.

A imposição de seguro como condição para concessão do crédito configura venda casada, impondo a exclusão da cláusula e restituição dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 3o, §2o, 39, I, e 46; CPC, art. 85, §2o; Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 14.10.2020,
DJe
29.10.2020; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018,
DJe
17.12.2018;
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1003038-08.2024.8.11.0025

APELANTE: LUCIANA DOS SANTOS BALEM

APELADO: BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LUCIANA DOS SANTOS BALEM, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada pelo BANCO PAN S
/
A, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo Renault/
Duster
, ano/modelo 2013/2014, placa OOG-0G84, chassi 93YHSR2LAEJ785395, em favor do autor, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69, livre de quaisquer
ônus.Por
conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a
exigibilidade
.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença para que seja declarada a nulidade da consolidação da propriedade do bem em favor do apelado, com a consequente devolução do veículo à apelante.

Em suas razões (
id
308233351), sustenta a inexistência de constituição válida em mora, argumentando que o próprio apelado emitiu e enviou boleto bancário com vencimento em 20/12/2024, com o objetivo de promover a renegociação da dívida, e ainda assim procedeu à apreensão do veículo em 16/12/2024, antes da data final de vencimento do boleto.

Alega que, ao emitir boleto com vencimento futuro, o próprio apelado reconheceu a possibilidade de adimplemento da obrigação e criou legítima expectativa de que o conflito seria solucionado de forma amigável, afastando a caracterização da mora que embasou a liminar de busca e apreensão.

Argumenta que a conduta do apelado viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. Afirma que a decisão merece reforma, pois a existência de negociação extrajudicial válida, com emissão de novo boleto, afasta a configuração da mora.

Sustenta, ainda, a abusividade da capitalização diária dos juros moratórios, bem como a cobrança indevida de serviços acessórios não contratados, como tarifas administrativas, avaliação do bem e seguro, que foram indevidamente embutidos no
financiamento. Pondera que tais questões, embora suscitadas em contestação, foram ignoradas na sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (
id
308233354), o apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que a mora da apelante está devidamente caracterizada e que não houve qualquer irregularidade na cobrança dos encargos contratuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares,

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência de mora válida da apelante, pressuposto essencial para o ajuizamento e procedência da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69.

Impende destacar
que as regras do
Código de Defesa do Consumidor
(
CDC
) são aplicáveis no contrato de concessão de crédito direto ao consumidor para a aquisição de veículo.

O
CDC
cataloga entre os serviços a ele submetidos os de natureza bancária, financeira e de crédito (art. 3o, § 2o).

O E. STJ já sumulou o entendimento de que o
CDC
é aplicável às instituições financeiras (Súmula
297
).

Conforme se depreende dos autos, a apelante foi notificada extrajudicialmente acerca do inadimplemento contratual. Contudo, após a referida notificação, o próprio apelado emitiu novo boleto bancário com vencimento para o dia 20/12/2024, evidenciando a existência de tratativas para renegociação da dívida.

Não obstante a emissão do referido boleto, o apelado promoveu a apreensão do veículo em 16/12/2024, ou seja, antes do vencimento do prazo concedido para pagamento, frustrando a expectativa legítima criada na apelante de que poderia regularizar sua situação financeira mediante o pagamento do boleto emitido.

Tal conduta configura evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva, especificamente na vertente que veda o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), pois o apelado, ao mesmo tempo em que oferecia à apelante a possibilidade de regularização do débito mediante pagamento do boleto com vencimento futuro, promovia judicialmente a busca e apreensão do bem, impossibilitando o cumprimento da obrigação nos termos propostos pelo próprio credor.

A boa-fé objetiva, enquanto norma de conduta que impõe aos contratantes comportamento probo, leal e cooperativo, exige coerência no agir, não se admitindo que uma parte crie legítima expectativa na outra e, posteriormente, atue de modo a frustrar essa mesma expectativa.

No caso em análise, ao emitir boleto com novo prazo para pagamento, o apelado sinalizou inequivocamente sua disposição em receber o débito naqueles termos,
afastando, por consequência, a configuração da mora que fundamentou a concessão da liminar de busca e apreensão.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a existência de tratativas extrajudiciais para regularização do débito, posteriores à notificação formal, descaracteriza a mora do devedor, tornando inviável o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Assim, considerando que a mora é pressuposto essencial para o ajuizamento e procedência da ação de busca e apreensão, sua descaracterização, no caso concreto, impõe a reforma da sentença recorrida, com a consequente improcedência do pedido inicial e determinação de devolução do veículo à apelante.

A apelante suscitou, ainda, questão relativa à abusividade de encargos contratuais, especificamente quanto à capitalização diária dos juros moratórios, matéria que, embora tenha sido objeto de contestação, não foi apreciada na sentença recorrida.

A capitalização diária de juros representa prática que resulta em acréscimos desproporcionais ao débito, comprometendo o equilíbrio contratual e contrariando a boa-fé objetiva esperada nas relações de consumo.

Ao analisar o contrato firmado entre as partes, verifica-se que, de fato, há previsão de capitalização diária dos juros moratórios, prática que onera excessivamente o consumidor e que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, especialmente quando considerada a vulnerabilidade do consumidor nas relações
bancárias.

A capitalização de juros, quando admitida, deve observar periodicidade não inferior à mensal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo abusiva a capitalização em periodicidade diária, por resultar em onerosidade excessiva ao consumidor.

De rigor, portanto, o reconhecimento da abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios, também de acordo com o artigo
46
do
CDC
.

Nesse sentido decide o
e.
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em
contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (
REsp n. 1.826.463/SC
, relator MinistroPaulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
de 29/10/2020.)

Assim, reconhecida a abusividade da capitalização diária dos juros, impõe-se sua substituição pela capitalização mensal, o que, por si só, já seria suficiente para descaracterizar a mora da apelante, reforçando a conclusão pela improcedência da ação de busca e apreensão.

Por fim, a apelante questiona a cobrança de serviços acessórios não contratados, como tarifas administrativas, avaliação do bem e seguro, que teriam sido indevidamente embutidos no financiamento.

Da análise dos autos, verifica-se que foram cobrados os seguintes valores a título de serviços acessórios: Tarifa de avaliação (R$ 650,00), Tarifa de cadastro (R$ 850,00) e Seguro (R$ 2.350,00).

Quanto à tarifa de avaliação, constata-se que o termo de avaliação juntado pelo banco
se encontra
em branco, o que evidencia que não houve efetiva prestação do serviço, tornando indevida sua cobrança.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

A
tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, o que ocorreu no presente caso.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, no entanto, não restou demonstrado que o valor cobrado (R$
8
50
,00) estava fora da média de marcado praticada no período, razão pela qual, deve ser mantida a cobrança no valor contratado.

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

No que concerne ao seguro, não há nos autos comprovação de que a apelante tenha manifestado interesse específico na contratação desse serviço, de modo que sua inclusão no financiamento configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Sabe-se quanto ao seguro que
sua contratação é considerada válida quando oferecida de forma facultativa, e não como condição para concessão do crédito. No presente caso, não há evidências de venda casada ou coação para contratar o referido seguro, não havendo, portanto, que se reconhecer ilicitude em sua cobrança.

No que concerne ao seguro proteção financeira, no valor de R$ 1.689,40, o STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira
apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente (R$
2.350,00
) do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

Portanto,
eventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Assim, reconhecida a abusividade na cobrança dos referidos serviços acessórios, impõe-se sua exclusão do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos a esse título, devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais desde a citação.

Ante o exposto, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para: a) r
eformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial formulado na ação de busca e apreensão, ante a descaracterização da mora da apelante, decorrente da renegociação tácita da dívida e da abusividade dos encargos contratuais;
b) d
eterminar a imediata devolução do veículo Renault/
Duster
, ano/modelo 2013/2014, placa OOG-0G84, chassi 93YHSR2LAEJ785395, à apelante, no estado em que se encontra
, ou eventualmente impossibilitada a devolução, que seja depositado nos autos o valor da tabela FIPE do veículo, no dia de sua apreensão; c) r
econhecer a abusividade da capitalização diária dos juros moratórios, determinando sua substituição pela capitalização mensal;
d) r
econhecer a abusividade na cobrança dos serviços acessórios (
t
arifa de avaliação
e

s
eguro), determinando sua exclusão do contrato e a restituição
simples
dos valores pagos a esse título, devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros legais desde a citação
. Por fim, condeno o banco
apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025